Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001910-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 DO STJ.

1
. Para comprovar a mora do devedor, o STJ exige tão somente o mero
envio
da notificação ao exato mesmo endereço declarado no contrato, sendo irrelevante se a carta foi entregue ou não e, caso o tenha sido, se foi entregue ao próprio devedor fiduciante ou a outra pessoa.

2
. Tratando-se de pessoa que reside em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondências, é dever do cidadão comparecer periodicamente à agência dos Correios mais próximas para retirar suas correspondências, não apenas notificações em busca e apreensão, mas toda e qualquer carta que lhe é dirigida, como cobranças de tributos, comunicações judiciais ou cartas de quaisquer espécies.

3
. Comprovado o envio para o endereço declarado pelo devedor e a
manutenção da carta, por diversos dias, na agência dos Correios mais próxima aguardando retirada
, sem que o devedor fiduciante o tenha feito, tem-se por comprovada sua mora.

4
. A não retirada da correspondência na agência mais próxima dos Correios nesses casos equivale ao destinatário que, recebendo o carteiro em sua porta, recusa receber o que lhe é entregue. Aquele que reside em áreas remotas tem o dever de retirar suas correspondências, não podendo transferir a seus credores o ônus de não poder exercer seus direitos, cobrar seus créditos ou reaver seus bens em função da opção pessoal do devedor de residir em locais isolados.

Juízo de retratação não realizado.

Novamente vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001910-55.2023.8.05.0146, da comarca de Salvador, em que é apelante FABIANO DE OLIVEIRA SILVA e em que é apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO REALIZAR
juízo de retratação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça